Tribunal: STF
Processo: RE 187563
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
Previdência Social.
  Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
benefício do art. 58 do ADCT da atual Constituição foi estabelecido
para o futuro, ou seja, a partir do sétimo mês da promulgação da Carta
Magna, não comportando, assim, aplicação retroativa.
  Dessa orientação discrepa o acórdão recorrido.
  Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.